Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão Temporária. Imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Apreensão de grande quantidade de crack (83,24g), além de pó royal costumeiramente utilizado para misturar com a droga, balança de precisão e dinheiro em espécie. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente multirreincidente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.